Tribunal: TJMT
Processo: 1037664-64.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037664-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NATACHA WOSNIK - CPF: 014.676.171-56 (RECORRIDO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – VANTAGEM DEVIDA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.797/2012 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que trata do Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal do Ensino de Várzea Grande traz seu bojo, todos os requisitos legais a serem preenchidos pelo servidor educacional, para a obtenção da progressão na carreira funcional, sem qualquer menção à necessidade de prévio requerimento administrativo para a fruição da aludida vantagem estatutária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra a sentença que condenou o Município recorrente ao proceder ao enquadramento da parte autora para o Nível 3 Classe B, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salarias e dos retroativos entre o subsídio efetivamente recebido pela demandante e o subsídio correspondente ao Nível 3, Classe B, com efeitos a partir de novembro de 2020 até a data da efetiva implantação do reenquadramento supra determinado, respeitando a prescrição quinquenal. Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta a ausência de requerimento administrativo para a progressão de Classe.

2. Afirma que os limites dos efeitos financeiros devem ser a partir da citação judicial

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de requerimento administrativo para a progressão de Classe.

Rejeito tal proposta recursal, eis que em visita à Lei Complementar Municipal n.º 3.797/2012, que trata do ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE, traz seu Capítulo II ((artigos 18 a 21), todos os requisitos legais a serem preenchidos pelo servidor educacional, para a obtenção da progressão na carreira funcional, sem qualquer menção à necessidade de prévio requerimento administrativo para a fruição da aludida vantagem estatutária, senão vejamos:

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 18.
A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - Progressão nas classes; (Redação dada pela Lei nº
4007
/2014).

II - Promoção nos níveis Artigo 19 (Redação dada pela Lei nº
4007
/2014).

Parágrafo único. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. (Redação acrescida pela Lei nº
4007
/2014).

Art. 19.
A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20.
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21.
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10. (REdação dada pela Lei nº
4007
/2014).

Desse modo, vê-se que não há procedência a tese recursal do Município recorrente, quanto ao suposto requisito do prévio requerimento administrativo, para fins de fruição do direito do servidor à movimentação na careira funcional.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EC 41/2003. ART. 40, § 19 DA CF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FORMALIZAÇÃO DE OPÇÃO PELO SERVIDOR. SIMPLES INCIDÊNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O abono de permanência é um benefício previsto com o objetivo de manter em atividade no serviço público os servidores que completaram todas as exigências para obter a aposentadoria voluntária e, ainda assim, pretendem continuar na ativa até sua aposentadoria compulsória.
2. Cinge-se a controvérsia acerca do momento a partir do qual é devido o abono de permanência e à necessidade, ou não, de requerimento administrativo para sua concessão. Acerca do tema encontra-se consolidado o entendimento sufragado pelo STF que mesmo sob a vigência da EC nº 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público, que permanece em atividade, completa os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessária a formalização de requerimento. Precedentes STF.
3. O não requerimento da aposentadoria após o implemento dos requisitos legais implica na óbvia opção por permanecer em atividade, ou seja, na manutenção do 'status quo'. No entanto, por sua vez, a vontade de exercer o direito à aposentadoria voluntária precisa ser manifestada pelo servidor perante a Administração, posto que, em sendo deferida, altera sua situação jurídica funcional. 4. Não existe na lei qualquer exigência de formalização da opção do servidor público por permanecer na ativa. E, permanecendo na atividade quando poderia se aposentar, faz jus à percepção do abono em pauta, mas não altera obviamente sua situação jurídica funcional como servidor público. Vale dizer, o artigo 40, § 19, da Constituição Federal não faculta ao servidor a percepção do abono de permanência, mas sim confere-lhe o direito de passar a receber o denominado abono de permanência, por simples incidência da previsão legal.
5. A ocorrência do fato faz incidir a norma e gera para o titular o respectivo direito subjetivo prestacional que corresponde à obrigação de pagar do órgão empregador. Por isso, não há necessidade de qualquer requerimento administrativo, cumprindo a Administração à obrigação por força de lei. 6. A Administração Pública detém todas as informações acerca da vida funcional de seus servidores e tem plenas condições de realizar o controle necessário para a inclusão em folha de pagamento do abono de permanência a partir do momento do implemento dos requisitos, como faz, por exemplo, com as progressões na carreira.
7. De ser reconhecido o direito dos substituídos à percepção de abono de permanência a partir da data em que implementados os requisitos legais e sem necessidade de requerimento administrativo, fazem jus ao pagamento das parcelas do abono devidas e não recebidas, sendo observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da propositura da ação. 8. Os consectários legais serão delineados da seguinte forma: - a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF nº.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; - os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto nº 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei nº 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/2012. Em observância à prescrição quinquenal, tendo a ação sido proposta em 18/12/2012, prescritas as parcelas anteriores a 18/12/2007. 9. Inversão da sucumbência, condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, nos termos dos parâmetros constantes do art. 20 §§ 3º e 4º do CPC/73. 10. Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00131964020124036000 MS, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 06/01/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/01/2020)

2.
Afirma que os limites dos efeitos financeiros devem ser a partir da citação judicial.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar a presente tese recursal, eis que os efeitos financeiros à progressão funcional se impõem a partir do momento em que o servidor reúne os requisitos para a sua fruição.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022